Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRMÃOS. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA OU EMOCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INTIMIDAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. VALOR PROBATÓRIO. FALTA DE PROVA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CRIME CONTINUADO. REGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo delito de ameaça (art. 147, CP) em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente da intenção real do agente de concretizar o mal prometido.
- A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
- Depreende-se da leitura dos dispositivos que para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero, e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
- Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando ser vítima do sexo feminino e âmbito doméstico.
- No caso vertente, os fatos praticados, em tese, tiveram origem unicamente em suposto desentendimento entre os irmãos (vítima e acusado), acerca do barulho provocado por som alto, incomodando demais moradores que se inserem no mesmo lote urbano.
- Reduz-se a pena, na segunda fase do cálculo, em consequência da exclusão da agravante relativa à prática de violência contra pessoa do sexo feminino (art. 147, §1o, CP). Ao final, aplica-se a regra do crime continuado (art. 71, CP), posto que o crime foi praticado contra duas vítimas.
- Danos morais: Incabível, no caso concreto, a condenação ao pagamento de danos morais, a partir dos relatos das vítimas de que partiram para embate corporal contra o réu, ocasionando lesões corporais recíprocas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP art. 59, 71; CPP art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021; TJDFT, Acórdão 1882026, 07171047420238070005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024,